Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.1 – Arrolamento sumário. Expedição de formal de partilha. Prévio pagamento de tributos. No Tema Repetitivo no 1.074, o STJ firmou a tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”2 – Débito tributário. Parcelamento. Certidão positiva com efeito de negativa de débitos. Infere-se dos arts. 151, VI, e 158, I, do CTN que, havendo o parcelamento do débito tributário, a certidão positiva com efeito de negativa prova apenas a suspensão da exigibilidade e, não, o pagamento. Assim, a existência de parcelamento de dívida tributária relativa a IPTU/TLP impede a expedição do formal de partilha ou de adjudicação, até a quitação do débito.3 – Agravo de instrumento provido.

(ap)